Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-67.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E O PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIA DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Técnica adotada pelo juízo de primeiro grau - apreciação equitativa -, não impugnada pelo recurso de apelação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E O PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR MATÉRIA DE ALÇADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Vício não caracterizado. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Técnica adotada pelo juízo de primeiro grau - apreciação equitativa -, não impugnada pelo recurso de apelação. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais.

Embargos de declaração rejeitados.